Tribunal: TJMT
Processo: 0002807-27.2016.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002807-27.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARMEM DA PENHA CASTRO - CPF: 867.466.931-04 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - NÃO ACOLHIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - DUAS CONTESTAÇÕES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATANTE LEVADO A ERRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do contratante em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação de cartão de crédito consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Diante de valor irrisório do proveito econômico da parte vitoriosa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, e nesse caso, não se aplicam os limites estabelecidos no § 2.º do artigo 85 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARMEM DA PENHA DE CASTRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos Autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Indenização por Danos Morais n.º
0002807-27.2016.8.11.0009,
por ela movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo não se discute nesta lide acerca de empréstimos consignados, mas sim em razão do Cartão de Crédito, que alega desconhecer sua contratação, aduzindo ser ilegal.

A apelada, por sua vez, suscita o acolhimento da preliminar acerca da prescrição do direito da autora e, subsidiariamente, caso não seja acatada a preliminar recursal aventada, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Aduz a apelada que a pretensão autoral se encontra prescrita, por força da aplicação do artigo 189 bem como inciso IV e V do § 3.º do artigo 206, todos do Código Civil:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

Dessa forma, menciona que o contrato foi firmado entre as partes no mês de junho de 2009 e a ação foi proposta em agosto de 2016, restando evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, reclamar sobre os descontos.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA
-
ART. 206, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
- MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (TJMT - N.U 1049139-31.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ocorre que a parte autora comprova que os descontos foram efetuados a partir do mês de julho de 2014, tendo a ação sido ajuizada em agosto de 2016, não transcorrendo, portanto, o lapso prescricional de 03 (três) anos.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de id. n.º 77032095 - Pág. 290, para que todas as intimações destinadas à apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Eduardo Chalfin, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.º 20.332-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Autos da Ação de Repetição de Indébito, combinada com Indenização por Danos Morais n.º 0002807-27.2016.8.11.0009, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a apelante que contratou empréstimo consignado com a instituição financeira apelada, quitando a dívida em julho de 2014.

Menciona que mesmo após a quitação, a apelada continuou descontando mensalmente R$ 10,00 (dez reais) de forma consignada ao seu holerite e, ao entrar em contato a fim de reclamar acerca dos débitos, foi informada que tais valores versam sobre anuidade de cartão de crédito.

Dessa forma, por desconhecer a contratação mencionada, ingressou a apelante com a presente demanda.

Ao apresentar sua Contestação (id. 77032095 - Págs. 69 a 74), a apelada defende que a autora contratou o aludido cartão de credito consignado, em 26 de junho de 2009, bem como que realizava despesas de “Tele Saque Parcelado”, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) a ser quitado em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 65,31 (sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) cada.

Junto a esta peça contestatória, a apelada junta 04 (quatro) faturas em nome da apelante, referentes aos meses de outubro de 2012, janeiro de 2013, março de 2013 e maio de 2013.

Ainda, a apelada apresenta uma segunda Contestação (id. 77032095 - Págs. 130 a 145), sendo desconsiderada, e devendo ser desentranhada dos autos, por ter ocorrido a preclusão consumativa.

Foi apresentada Impugnação à Contestação pela parte apelante, reiterando os argumentos aludidos na Petição Inicial.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contudo, embora a instituição financeira tenha apresentado cópia da “Ficha Cadastral - Proposta de Adesão” celebrado entre as partes, tal documento não faz alusão à Transferência Eletrônica - TED, Conta Bancária vinculada, Cartão de Crédito Consignado ou Empréstimo Consignado, nem apresenta local ou data de sua assinatura.

Assim, deixou a instituição financeira de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira apelada se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito consignado e do débito a ele inerente; contudo, consiste em meras ilações, despidas de conteúdo probatório.

Denota-se do documento que não há apontamento do valor do limite, do valor de parcela, data do primeiro e do último vencimento. Sem maiores esclarecimentos, entende-se que não houve sua expressa anuência da autora na contratação de cartão de crédito consignado, como defende a instituição financeira.

Diante do exposto, tem-se que a apelante foi iludida pela instituição financeira, posto que a “Ficha Cadastral - Proposta de Adesão” carece de informações indispensáveis à configuração de uma pactuação lícita.

Em que pese a instituição financeira colacionar faturas referentes a suposto cartão de crédito, a apelante afirmou nunca ter recebido referido cartão, bem como não efetuou o desbloqueio, não observando, ainda, qualquer compra realizada com o citado cartão de crédito.

Acerca do pedido autoral de indenização por danos morais, tem-se que a cobrança, mesmo que considerada indevida, configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si só não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa
. Ademais, por inexistir nos autos a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, não há de se falar em devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL - ÚLTIMO DESCONTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC - PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO ANULADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento. 2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença. 3.
A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume
. 4.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
. (TJMT - N.U 1043998-94.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Diante do exposto, resta claro que a apelante, de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando o cancelamento dos descontos indevidamente efetuados, bem como a devolução dos valores comprovados nos autos, que foram ilegalmente pagos, incidindo correção monetária pelo INPC a partir da data de seus descontos bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; inverto a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021